Tribunal: TCU
Processo: 034.918/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para atendimento ao PSB/PSE - 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, em desfavor do Sr. Luís Gonzaga Barros, ex-Prefeito de São Bento/MA, gestão 2005-2008, em razão da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos repassados ao referido Município pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), no exercício de 2008, na modalidade fundo a fundo, a título de cofinanciamento federal de ações continuadas de assistência social, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), e que tinham por objeto a execução dos serviços de Proteção Social Básica - PSB e Proteção Social Especial - PSE, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Luís Gonzaga Barros (CPF XXX.250.153-XX), ex-Prefeito Municipal de São Bento - MA, gestão 2005-2008, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, fixando-se o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Assistência Social - FNAS, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 29/4/2008 5.000,00 29/4/2008 5.000,00 29/4/2008 5.000,00 9/5/2008 7.000,00 10/6/2008 5.500,00 4/7/2008 2.700,00 14/7/2008 5.000,00 14/7/2008 5.000,00 1/9/2008 3.000,00 5/12/2008 4.000,00 17/6/2008 600,74 23/7/2008 600,74 27/8/2008 600,60 22/9/2008 600,74 30/10/2008 600,74 4/12/2008 600,74 26/12/2008 600,74 2/5/2008 500,00 26/5/2008 950,00 27/5/2008 1.000,00 17/6/2008 784,00 24/6/2008 1.000,00 27/8/2008 989,00 27/8/2008 975,00 22/9/2008 975,00 22/9/2008 404,62 22/9/2008 404,62 23/10/2008 875,00 4/12/2008 952,00 31/10/2008 927,00 30/10/2008 975,00 5/12/2008 420,00 26/12/2008 975,00 26/12/2008 404,62 11/7/2008 987,50 28/7/2008 975,00 28/7/2008 750,00 9.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação; 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão à Secretaria Especial de Desenvolvimento Social e ao Responsável, para ciência; e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para conhecimento e adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.4. arquivar o presente processo.